Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE.
1. É inadmissível a penhora de percentual dos proventos do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso sub judice.